Tribunal: TJSP
Processo: 1017118-12.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória – Município de São Paulo – Débitos de IPTU - Exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 – Sentença de extinção do feito, com fundamento em falta de interesse processual, por inadequação da via eleita – Insurgência da autora – Acolhimento – Preliminares de falta de interesse processual, de falta de pressuposto objetivo e de incompetência absoluta suscitadas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória – Município de São Paulo – Débitos de IPTU - Exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 – Sentença de extinção do feito, com fundamento em falta de interesse processual, por inadequação da via eleita – Insurgência da autora – Acolhimento – Preliminares de falta de interesse processual, de falta de pressuposto objetivo e de incompetência absoluta suscitadas pelo Município, rejeitadas – Autora que comprovou ter procedido à venda dos imóveis objeto das exações, mediante outorga de escritura de compra e venda devidamente registrada nas matrículas dos bens na data de 20.01.2003 – Ilegitimidade passiva evidenciada – Transmissão formal da propriedade do imóvel a terceiro, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, que afasta a sujeição passiva do proprietário anterior em relação ao IPTU devido – Falta de comunicação da alteração de titularidade do imóvel para fins de IPTU à Administração Fazendária que, segundo precedentes desta C. Câmara, configura mero descumprimento de obrigação acessória, insuficiente a gerar presunção de regularidade dos lançamentos efetivados – Lançamentos realizados nos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 que, nesse cenário, devem ser considerados nulos – Pedido inicial procedente – Sucumbência carreada ao Município - RECURSO PROVIDO.